Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE. AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. REFORMA PARCIAL
1. De acordo com o artigo 563, Código de Processo Penal que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa (princípio pas de nullité sans grief). Inexistindo qualquer prejuízo nos autos, não há que se falar em nulidade.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pela contravenção penal de vias de fato vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima e laudo pericial, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
3. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base, na segunda fase da dosimetria, exige motivação concreta e idônea.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. No caso, reduzo a quantia arbitrada na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.